Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709994-81.2020.8.07.0020 RECORRENTE: INSTITUTO MAUÁ DE PESQUISA E EDUCAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: GERALDO EUSTÁQUIO LEÃO, A MAIS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DISTRATO. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULOS DISTINTAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A administradora do imóvel não pode, em nome próprio, agir em defesa dos interesses do proprietário, ainda que dele tenha recebido poderes negociais amplos, uma vez que atua como mera mandatária, instituto que não se confunde com o da substituição processual. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 2. Tendo em conta que a exclusão da administradora dos imóveis em nada alterou os limites da demanda, uma vez a ação foi proposta em conjunto com o legítimo autor da pretensão, tampouco teve repercussão na defesa a ser apresentada pela parte ré, esta não faz jus ao direito ao percebimento de honorários da parte excluída, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida reputada inútil e determina o julgamento antecipado da lide, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC. 4. A obrigação do locatário com os aluguéis e demais encargos da locação vai até a efetiva entrega das chaves, quando o locador passa a ter plena disponibilidade do bem. 5. Inexistindo nos autos qualquer elemento a demonstrar a invalidade do distrato firmado entre as partes, o qual reconhece a quitação de todas as dívidas contraídas até a sua assinatura, impõe-se o acolhimento parcial da demanda, para se condenar o locatário ao pagamento dos aluguéis devidos desde a data do distrato até a efetiva entrega das chaves. 6. Nos termos do art. 85, §6°, do CPC, em caso de sucumbência recíproca, o decaimento parcial dos pedidos tem reflexo apenas na proporção a ser imposta a cada parte, não se revelando cabível a pretensão de serem adotadas bases de cálculos distintas para a condenação imposta às partes. 7. Apelação da parte ré parcialmente provida. Apelo adesivo do autor não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 442, 443 e 489, § 1o, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção da prova testemunhal requerida; b) artigo 85, § 2o e 3o, do CPC, defendendo a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo da distribuição da verba sucumbencial, por se tratar de sucumbência recíproca. Ainda, defende a aplicação do princípio da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais no caso de extinção do feito em face do acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa de uma das partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ressalvada minha posição acerca do tema. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010